Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702467-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIKA PRISCILA ALVES BORGES AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erika Priscila Alves Borges contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0703899-19.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela provisória de urgência. Alega a autora que em 09 de dezembro de 2024 realizou a venda de um imóvel pelo valor de R$ 100.000,00, sendo R$ 59.050,00 pagos por meio de cartão de crédito via máquina fornecida pelas requeridas, e o restante em dinheiro e parcela futura. O valor correspondente à transação no cartão de crédito, todavia, foi bloqueado pelas requeridas sob suspeita de fraude, resultando em um montante final de R$ 57.189,92 retido após descontos. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “a. A concessão da tutela de urgência, visto que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, determinando-se às Requeridas que procedam a liberação imediata do valor bloqueado de R$ 57.189,92 (cinquenta e sete mil cento e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento. i. Subsidiariamente, caso não seja possível a liberação imediata dos valores, requer-se que seja a requerida intimada para que realize o depósito em juízo do montante retido até decisão definitiva em cognição exauriente.” (ID 223757068, pp. 9-10). É o sucinto relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, menciona a autora que teve valores bloqueados junto às requeridas decorrentes de transação de venda de imóvel e realizada com cartão de crédito, sob suspeita de fraude, pugnando pelo imediato desbloqueio, bem como encontra previsão contratual (item 6.3 - ID 223757078, p. 7) Assim, nesse cenário de “summaria cognitio”, apesar irresignação da autora, anoto que o bloqueio da conta não é, por si só, abusivo ou ilegal, mas uma medida de precaução tomada em razão de movimentação considerada atípica ou suspeita. Ademais, a inicial menciona que houve a solicitação administrativa e envio de informação para desbloqueio, ainda pendente de análise. Sobre o pedido alternativo para depósito em juízo, tenho que a medida equivaleria a medida cautelar de arresto, que exige a demonstração de fatos que representassem iminente ou concreta dilapidação ou esvaziamento patrimonial por parte das requeridas, o que não se tem presente no caso. Nesse contexto, tenho por ausente a Probabilidade do Direito. Diante de tanto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência.” Em síntese, a Agravante narra que comprou um imóvel no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que o pagamento de R$ 59.050,00 (cinquenta e nove mil e cinquenta reais) foi realizado na máquina de cartão de crédito administrada pelas Agravadas. Informa que o valor foi bloqueado mesmo após a apresentação de documentos que comprovam a legitimidade da transação, sob a informação de que precisam de 120 dias para análise da operação. Defende a abusividade e ilegalidade do bloqueio, pois demonstrou a legalidade da transação. Argumento que, ainda que fosse precaução devida à atipicidade da movimentação, o esclarecimento imediato prestado pela Agravante e observado pelos representantes das Agravadas é suficiente para demonstrar a lisura da operação, tornando o bloqueio descabido. Afirma que não ficou demonstrado o descumprimento das normas internas da Agravante e que o prazo de 120 dias para solucionar a intercorrência é desarrazoado. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação imediata do valor bloqueado (R$ 57.189,92), sob pena de multa diária. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 68151477. É o relatório. Decido. A Agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja ordenada a liberação dos valores bloqueados pelas Agravadas, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos evidenciam a lisura do negócio e a retenção abusiva. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação doart. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. A existência de relação jurídica entre as partes e o bloqueio de R$ 57.1289,92 (cinquenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) são fatos incontroversos. A Agravante comprovou que o valor recebido decorreu da negociação da cessão dos direitos de um lote (Ids. 223757072 e 223757074). Todavia, a probabilidade do direito está comprometida pelos indícios de que o valor foi bloqueado devido a suspeita de transação fraudulenta e de suposto descumprimento dos termos contratuais pela Agravante, conforme evidenciado nas conversas via WhatsApp anexadas aos autos. Em regra, as operadoras de cartões monitoram as transações e podem bloquear a conta do cliente caso identifiquem movimentações suspeitas ou incompatíveis com o perfil do usuário. No caso em exame, as provas produzidas nos autos indicam que o cadastro da Agravante foi encerrado por suposto descumprimento contratual. Além disso, nos áudios apresentados, a atendente informa que o bloqueio ocorreu em razão de o valor elevado da transação não ser compatível com o ramo de atividade da Agravante. Lado outro, a Agravante informa que utilizou a máquina para receber valores decorrentes de uma transação não comercial (compra e venda de um lote). Sucede que o uso da máquina de cartão de crédito deve ser alinhado com a atividade comercial para a qual foi cadastrada, de modo que sua utilização para receber valores de transações incompatíveis com a atividade declarada pode ser considerado infração contratual, o que, a priori legitima a conduta das empresas agravadas. Ainda destaco que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, o que exige o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só poderá ser realizado após o contraditório. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora